Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727839-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ALIRIO DE OLIVEIRA RAMOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATIVOS S.A. COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos n. 0705749-95.2018.8.07.0020. A decisão agravada possui o seguinte teor: “A pessoa jurídica ATIVOS S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros trouxe pedido de cumprimento de sentença nos autos. Ocorre que, por inúmeras vezes, referida pessoa jurídica compareceu a estes autos sem legitimidade para formular pretensões no feito. É de se notar que, conforme a decisão de ID 130999548, a matéria já restou resolvida inúmeras vezes nos autos, como se nota nas decisões de Ids. 30800257, 41680599, 42426520 e 46127120, estando tema atingido pela preclusão pro judicato. Nada obstante, desrespeitando a miríade de pronunciamentos judiciais sobre o tema proferidos nos autos, a pessoa jurídica ATIVOS continua provocando manifestações judiciais infundadas, de forma que sequer apresentou recurso contra a diversas decisões que negaram sua participação nos autos. É de se destacar que em algumas oportunidades, como na decisão de ID 46127120, referida peticionante restou alertada sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual ante o excessivo número de manifestações no processo sobre questões já resolvidas, porém manteve-se renitente em ignorar o teor das decisões judiciais. Nesse contexto, valendo-se da finalidade sancionatória em que se funda a norma, deve ser aplicada multa ao peticionante ATIVOS S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 77, inciso ID do CPC), visto que, mesmo ante o teor das inúmeras decisões proferidas nos autos, opta por não cumpri-las, provocando inovações de atos processuais infundados, bem como incessantemente à conclusão do feito para análise de temas reiterados e preclusos, criando assim embaraços a efetivação das decisões judiciais que lhe negaram legitimidade. Com efeito, cabe firmar o percentual da multa a ser aplicada, observando o exposto no §2o do art. 77 do CPC e a gravidade da conduta do peticionante. Note-se que, como exposto na decisão de ID 130999548, várias foram as hipóteses de reprise de pedidos, sendo o petitório precedente a quinta reiteração de atos. Sendo assim, cabe a aplicação de multa ao peticionante no percentual de 15% do valor da causa atualizado. Na forma do §3o do art. 77 do CPC, referida multa deve ser paga no prazo em favor da União (por meio de GRU) e comprovada a quitação nos autos, sob pena de inscrição de seu nome na dívida ativa, bem como de execução fiscal. Forte nessas razões, ao tempo em que não conheço o pedido de cumprimento de sentença de ATIVOS S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, determino a aplicação de multa no percentual de 10% do valor da causa atualizado por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo por base a planilha de ID 131577793 - Pág. 2 (sem honorários), a qual deve ser paga no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição de seu nome na dívida ativa, bem como de execução fiscal. Aguarde-se o prazo dado a peticionante acima. Não sendo comprovado o pagamento da multa, oficie-se à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, informando os dados da empresa peticionante (ID 130618047), para sua inclusão nos cadastros da dívida ativa, bem como para análise sobre a persecução do crédito por meio de execução fiscal. Após, arquivem-se os autos”. (ID 38529761, p. 117-118). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 32528506), que na origem trata-se de ação monitória, convertida para o procedimento comum, proposta pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor do agravado Alírio de Oliveira Ramos, para recebimento dos valores devidos em virtude de negócio jurídico realizado entre as partes (Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física) que, em 14/12/2015, o agravado contratou via sistema de autoatendimento Crédito Direto ao Consumidor n. 861157660, no valor de R$ 95.536,10, disponibilizados em sua conta corrente. O agravado, devidamente citado, deixou de apresentar contestação no prazo legal. Assim, a agravante compareceu aos autos (ID 26755424 dos autos principais) comunicando que o processo em questão foi substabelecido pela ATIVOS S/A, noticiando a cessão de crédito e requerendo a alteração do polo ativo da demanda. Afirma que sobreveio sentença (ID 28368228 dos autos de origem) de procedência do pedido e, sob a alegação de que a agravante não trouxe a comprovação da cessão de crédito mencionada, concedeu-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovasse a citada de cessão, o que foi feito. Descreve que é legal a referida cessão de crédito, tendo em vista que ao credor é defeso ceder seu crédito, desde que sua natureza não se opuser ou não se opuserem a lei ou convenção travada com o devedor. Nesta senda, não havendo cláusula que preveja a restrição à cessão, não poderá o devedor se opor àquele que a aceita, a menos que esse atue com má-fé, conforme art. 286 do Código Civil. Assim, a Ativos S.A. é parte legitima no polo ativo da ação e deve gozar de seus direitos adquiridos desde o momento da cessão de crédito, tendo o pleno direito de promover a execução nos termos legais. Diz que a declaração do Banco do Brasil S.A. comprova a cessão do crédito, tornando-se assim a agravante parte legitima para atuar no polo ativo da ação, de acordo com o art. 286 do Código Civil, sendo que o pedido de substituição do polo ativo da ação deve ser analisado e deferido. Aduz que não há motivos para fixação de multa em um valor tão alto que extrapola do razoável e proporcional. A fixação da multa em hipótese alguma poderia ser nos patamares em que foi fixada, qual seja, 10% do valor da causa atualizado, uma vez que não se apresenta em conformidade com a situação envolvida nos autos, considerando o bem jurídico envolvido e o bem da vida tutelado. Frisa que o processo não pode servir para causar injustiças. Deve-se evitar que ocorram exageros na aplicação de penalidades. Ademais, legalmente é detentora do direito ao crédito cedido pelo Banco do Brasil S. A., podendo requerer sua satisfação pelos meios legais. Menciona que o art. 413 do Código Civil, que se aplica por analogia no presente caso, trata justamente do poder do Magistrado para reduzir o valor da multa quando manifestamente excessiva em decorrência do negócio havido. No presente caso, a multa é ilegal e extrapola, e muito, os limites do proporcional e do razoável. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Preparo (ID’s 38529763 e 38529764). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATIVOS S.A. COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos n. 0705749-95.2018.8.07.0020. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022 10:25:09. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator